Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701912-91.2025.8.07.0018 APELANTE: HUGO RIZZO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de feito autuado como Apelação Cível, interposta por Hugo Rizzo, e Remessa Necessária, em face da sentença de ID 71696578, por meio da qual o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal denegou a segurança. Ocorre que, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, apenas as sentenças concessivas de mandado de segurança estão sujeitas ao reexame necessário. Nesse mesmo sentido, o próprio Juízo de origem consignou expressamente que a sentença não se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Diante disso, determino a retificação da autuação do feito, para que dele conste apenas a Apelação Cível, e a intimação das partes. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator